Tribunal: STF
Processo: ARE 1347565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COISA JULGADA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Confirmada a ordem de obstaculização do Recurso de Revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de Instrumento não provido” (eDOC 24, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, XVII, e § 10º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é vedada a cumulação de proventos da aposentadoria com remuneração de emprego público (eDOC 27).
    Argumenta-se, com base nisso, que é indevido o pagamento de multa de 40% pela extinção do contrato de trabalho, visto que o afastamento realizado pela empregadora decorreu da constatação da situação irregular do empregado público, o qual acumulava os proventos da aposentadoria com a remuneração de empregado público não acumulável (eDOC 27).
    Inicialmente, o feito foi suspenso para aguardar o julgamento do tema 606 da repercussão geral (eDOC 33). Posteriormente, foi dado seguimento ao processo, realizando-se a distinção com o caso paradigmático, nos seguintes termos:
    “Em primeiro lugar, constata-se que a lide travada nos autos não se enquadra no Tema 606 de repercussão geral. 
    O debate é sobre o pagamento de diferenças da indenização de 40% do FGTS em razão da incidência dos depósitos do FGTS realizados antes da aposentadoria espontânea do empregado na base de cálculo da indenização. 
    O litígio não envolve a competência da Justiça do Trabalho, reintegração de empregado público dispensado em face da concessão de aposentadoria ou possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria” (eDOC 36, p. 1-2)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto ao desfecho final dado ao processo, conforme o recente entendimento firmado no julgamento do tema 606 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.07.2021, no bojo do qual se assentou que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:
    “COMPETÊNCIA – ATO DE AUTORIDADE FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 – SENTENÇA ANTERIOR – JUSTIÇA FEDERAL – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – PROVENTOS E SALÁRIO – ACUMULAÇÃO – EMPREGADO – DISPENSA – MOTIVO INSUBSISTENTE – REINTEGRAÇÃO. A Justiça Federal é competente para apreciar mandado de segurança, em jogo direito a resultar de relação de emprego, quando reconhecido, na decisão atacada, envolvimento de ato de autoridade federal e formalizada a sentença de mérito antes do advento da Emenda Constitucional nº 45/2004. O direito à reintegração alcança empregados dispensados em razão de aposentadoria espontânea considerado insubsistente o motivo do desligamento. Inexiste óbice à cumulação de proventos e salário, presente o Regime Geral de Previdência” (RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021)
    Na espécie, o recorrente aposentou-se inicialmente em julho de 2008, tendo continuado a trabalhar na mesma função desde então. Em maio de 2009, foi demitido sem o pagamento de indenização de 40% do FGTS, ao fundamento de impossibilidade de acumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos da função pública.
    Portanto, nota-se que, quanto à razão de decidir do acórdão recorrido, o caso dos autos se amolda perfeitamente à discussão travada no tema 606 da repercussão geral, visto que o suporte indicado pelo Tribunal de origem para conceder o direito pleiteado foi justamente a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração. 
    Sendo assim, há que se reconhecer o direito do recorrente ao recebimento da indenização pleiteada, visto que a sua aposentadoria ocorreu em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, nos exatos termos da tese fixada na repercussão geral, de modo que não incide no caso a vedação prevista no art. 37, § 14º, do texto constitucional.
    Nesse sentido, cito também o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 931.326-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016) . 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente